Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas; (ii) verificar se o réu agiu em legítima defesa ao lesionar a vítima; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) perquirir a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pela prova pericial e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. A configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 4.1. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou.
5. Restando suficientemente comprovada a agressão, em face do ferimento comprovado pelo exame pericial, resta caracteriza a prática do crime de lesão corporal, inviabilizando a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 386, incisos II, VI e VII, e 387, inciso IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 20/4/2024; TJDFT, Acórdão 1980939, 0745418-31.2022.8.07.0016, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981042, 0703830-56.2022.8.07.0012, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1831435, 07181466720238070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024.